Tribunal: TJDFT
Processo: 0747146-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747146-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSIMAR NASCIMENTO LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No caso dos autos, discute-se a ocorrência de arrostamento de decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0717620-46.2022.8.07.0000 que determinou a aplicação do índice de correção previsto no título executado. O referido recurso está aguardando rejulgamento, em atenção ao disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequação ao Tema 1170 do STF. Considerando que eventual alteração do entendimento naquele recurso ocasionará a perda do objeto do presente recurso, necessário determinar a suspensão processual. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso, em atenção ao disposto no art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil, até o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0717620-46.2022.8.07.0000. Brasília, DF, 14 de maio de 2024 16:27:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador